Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CAUTELAR ATÍPICA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO.

1. Embora, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, seja possível a adoção de medidas cautelares atípicas, objetivando o cumprimento de decisão judicial, seu deferimento pressupõe resistência injustificada pelo devedor ao cumprimento da obrigação, bem assim adequação da tutela requerida para persuadir concretamente o executado a sua satisfação.

2. Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar atípica, quando verificado que os pedidos de suspensão da CNH e apreensão de passaporte não guardam qualquer relação com a prestação exigida, nem surtiriam efeito prático e eficaz na satisfação da pretensão perseguida judicialmente, exceto constranger injustificadamente o devedor.

3. Agravo de instrumento não provido.